Tribunal: TJDFT
Processo: 0732491-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CNMP. CONCORRENTE QUE PARTICIPA DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR APRESENTAR LAUDO ASSINADO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR APENAS QUANDO INTERPÔS RECURSO CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. FINALIDADES. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para determinar que a parte ré/apelante insira o autor/apelado na lista de candidatos aprovados na avaliação biopsicossocial do concurso para o cargo de Técnico Administrativo do CNMP, assegurando sua participação nas demais fases, de acordo com as notas obtidas.
2. O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar apresentado quando da interposição do recurso contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial atende às exigências previstas no edital, ou seja, atesta a espécie e o grau/nível de deficiência do autor/apelado (visão monocular, com acuidade visual de 20/20, sem correção, no olho esquerdo e sem percepção luminosa no olho direito), com expressa referência ao código correspondente da CID-10 (CID 10 H54.4) e à provável causa da deficiência (perfuração por arma de fogo em olho direito).
3. A conclusão da banca examinadora – que eliminou o candidato da concorrência destinada a pessoas com deficiência com base unicamente em suposta intempestividade na entrega do documento acima referido – representou excesso de formalismo, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e desrespeitou os fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão).
4. Cabe acrescentar que o apelado já obteve aprovações em outras seleções e concursos públicos concorrendo entre os candidatos com deficiência.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.